Tribunal: TJDFT
Processo: 0700747-65.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700747-65.2018.8.07.0014 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. EVITABILIDADE DA DEMANDA. EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. SEM CARTULARIDADE. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. 1. O exequente que dá causa à extinção da execução de título de crédito por não ter em sua posse o original da cártula, tanto por sucumbência quanto por causalidade, deve arcar com os ônus da sucumbência. 2. Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega violação aos artigos 85, §§2o, 8o, e 10, do Código de Processo Civil e 6o, inciso VIII, da Código de Defesa do Consumidor, defendendo a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios. Afirma que, em atenção ao princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais devem ser atribuídas a parte contrária, pois a ação de cobrança só foi ajuizada devido ao inadimplemento do contrato por parte desta. Reforça que não deu causa ao processo. Pontua que a determinação dos honorários advocatícios considerando apenas a disposição trazida no §2o, do art. 85, do CPC, sem observância aos princípios da equidade e da razoabilidade, pode ocasionar situações de injustiça e, até mesmo, de enriquecimento ilícito. Assim, requer a justa e adequada fixação da verba honorária. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Pleiteia, ainda, seja afastada a inversão do ônus da prova. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 85, §§2o, 8o, e 10, do Código de Processo Civil e 6o, inciso VIII, da Código de Defesa do Consumidor e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028